Tribunal: TJBA
Processo: 8003047-69.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003047-69.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ROMULO GUIMARAES BRITO, MURILO FERREIRA NUNES

APELADO: MARILENE GONCALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES, ANDRESSA MARIA GORDIANO OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. AUMENTO DE 128%. NECESSIDADE DE PREVISÃO CONTRATUAL, OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DA ANS E BASE ATUARIAL IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA DO ÍNDICE APLICADO. ÔNUS DA OPERADORA. PERCENTUAL DESARRAZOADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 6º, IV E V, 39, V E 51, IV DO CDC. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ADEQUAÇÃO DOS REAJUSTES AOS ÍNDICES AUTORIZADOS PELA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 – Apelação interposta por CENTRAL NACIONAL UNIMED contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Conceição do Coité, que, nos autos de ação declaratória de abusividade de reajuste de plano de saúde c/c repetição de indébito, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer a abusividade do reajuste por faixa etária, determinar a aplicação dos índices autorizados pela ANS para planos individuais e condenar à restituição simples dos valores pagos a maior, observada a prescrição trienal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 – A controvérsia consiste em verificar a legalidade do reajuste aplicado por mudança de faixa etária, no percentual de 128% .

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 – Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula 608 do STJ), impondo-se interpretação favorável ao consumidor e observância dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e equilíbrio contratual.
4 – O reajuste por mudança de faixa etária é juridicamente admissível desde que: (i) haja previsão contratual clara e discriminada das faixas e percentuais; (ii) sejam observadas as normas expedidas pela ANS; e (iii) o percentual aplicado não seja desarrazoado ou aleatório, devendo estar amparado em base atuarial idônea (Tema 952 do STJ).
5 – Incumbe à operadora comprovar a regularidade técnica do índice aplicado, mediante demonstração concreta da correlação entre o percentual adotado e o efetivo incremento do risco assistencial, ônus do qual não se desincumbiu.
6 – A majoração de 128%, desacompanhada de memória de cálculo atuarial ou justificativa técnica individualizada, revela-se desproporcional, configurando onerosidade excessiva e potencial inviabilização da permanência da consumidora no plano, circunstância vedada pelos arts. 39, V, e 51, IV, do CDC.
7 – A ausência de demonstração técnica apta a evidenciar a razoabilidade do reajuste autoriza a intervenção judicial para restabelecimento do equilíbrio contratual.
8 – Mostra-se adequada e proporcional a limitação dos reajustes aos índices autorizados pela ANS para planos individuais, preservando-se a continuidade contratual sem sacrificar o equilíbrio econômico da relação.

IV. DISPOSITIVO
9 – Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8003047-69.2019.8.05.0063, em que figura como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e apelada MARILENE GONÇALVES DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.